Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003724-88.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAQUEU DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 063.704.561-01 (EMBARGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), THAYNARA NERES LEMES VIEIRA - CPF: 063.089.711-54 (EMBARGADO), ANTONIO WALTER SANTOS DA SILVA - CPF: 555.122.162-87 (EMBARGADO), ELAINE MACEDO DE SOUSA - CPF: 609.191.573-86 (EMBARGADO), Millenium Negócios Imobiliários (EMBARGANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (EMBARGANTE), EFRAIM IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 30.657.790/0001-43 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MILLENIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (EMBARGANTE), MILENIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.884.109/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
ZAQUEU DE CARVALHO VIEIRA e outros
, assim ementado (ID. 230191150):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO REALIZADA NA DATA PACTUADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito e não houve a restituição do valor pago na data prevista no distrato, a situação vai além do mero descumprimento contratual.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas demandadas, impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar a restituição do valor despendido pelos autores, bem como a reparação por dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

As Embargantes adentram ao mérito da matéria e aponta os vícios de omissão e contradição no Acórdão recorrido; afirma que a questão do cancelamento do contrato foi resolvida mediante distrato, por meio do qual se comprometeu às Embargantes a devolverem para cada casal Embargado o importe de R$ 2.000,00.

Ressalta que, uma vez realizada rescisão do contrato de compra e venda por decorrência de um distrato formal realizado entre as partes, operou-se novação no consentimento e nos efeitos do anterior contrato. Destaca a impossibilidade de rediscussão das cláusulas primitivas ou de nova análise de rescisão do contrato, se as partes não trazem para a ação causa de pedir correlata com eventual vício do distrato realizado.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 237490689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que o Acórdão recorrido é muito claro no sentido de que as partes assinaram um distrato, obrigando-se à devolução da quantia recebida referente à comissão de corretagem e deixarem de cumprir com tal obrigação sob o pretexto de situação financeira grave.

Também ficou no Acórdão recorrido o fato de restou incontroversa a existência da resilição contratual firmada entre as partes, contudo, as empresas Recorrentes não cumpriram com o ajuste pactuado consistente na devolução integral do valor adimplido como corretagem, fazendo jus os apelantes, portanto, à devolução conforme pleiteado.

De mais a mais, a, ressalta-se que os Embargados comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiram.

Ademais, restou evidenciada a inércia das Embargantes em restituírem o valor pago na data prevista nos distratos, bem como as diversas tentativas dos Embargados em verem cumpridos seus direitos, sem obter qualquer sucesso na esfera extrajudicial.

De tudo quanto exposto, não se visualiza contradição e omissão a serem sanadas. Em verdade, o que as Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024